Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749675-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DU ART ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, GARCIA E XAVIER ADVOGADOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DU ART ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA e GARCIA &amp; XAVIER ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0705191-20.2017.8.07.0001), movido em desfavor de RITA DE CASSIA RAMOS COSTA e COLÉGIO PRIME RBI LTDA - ME, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao fundamento de não estarem comprovados os pressupostos autorizativos previstos no artigo 50, do Código Civil (ID 73875955, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelas agravantes foram rejeitados (IDs 74219814 e 75287373, do processo originário). Em suas razões recursais (ID 21468975), as agravantes esclarecem que o cumprimento de sentença de origem segue com tentativas frustradas de constrição de bens, inclusive em relação a veículo já penhorado; todavia ocultado pela executada RITA DE CÁSSIA. Informam que RITA DE CÁSSIA é proprietária de próspera rede de ensino, da qual obtém vantagem financeira suficiente para pagamento da obrigação. Dizem que a pessoa jurídica está sendo utilizada para a ocultação de bens passíveis de penhora. Esclarecem que a dívida perseguida decorre das obras realizadas na edificação da escola. Registram já ter sido proferida decisão em agravo de instrumento, via da qual foi deferida a instauração do incidente de desconsideração. Defendem que o fato de a agravada RITA DE CÁSSIA ocultar seu patrimônio pessoal na pessoa jurídica demonstra o desvio de finalidade e o abuso de direito, cenário ao qual se soma a ocultação do veículo. Tecem considerações sobre o artigo 50, do Código Civil. Salientam que a agravada é sócia administradora e que, nessa condição, responde solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados. Asseveram que RITA DE CÁSSIA tem seu lucro depositado e administrado em contas vinculadas à pessoa jurídica, em verdadeira confusão patrimonial voltada a lesar credores. Rogam, assim, para que a empresa COLÉGIO PRIME faça parte do polo passivo da demanda. Ao final, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento da insurgência. Preparo recolhido (IDs 21468976 e 21468977). Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, observa-se que, em momento anterior, a eg. Sexta Turma Cível deu provimento a recurso de agravo de instrumento (Processo n° 0704998-03.2020.8.07.0000), a fim de que o MM. Juízo a quo instaurasse o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 67407643). A determinação do colegiado foi devidamente atendida via decisão de ID 67439280, como se afere da certificação realizada (ID 67450365) e da própria citação da empresa COLÉGIO PRIME (ID 70571990). Logo, conquanto, nas razões recursais, as agravantes peçam que a pessoa jurídica seja inserida no polo passivo da lide, este ato já foi, a tempo e modo, efetivado. Inexiste, portanto, interesse processual a ser atendido quanto ao ponto. Noutro aspecto, quanto à análise dos requisitos necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica, há probabilidade no direito invocado. Deveras, o exame do caderno probatório demonstra múltiplas tentativas frustradas de constrição de bens em nome da agravada RITA DE CÁSSIA, sendo mais notório o fato de que o veículo encontrado em seu nome (placa JKJ 2634/DF) não foi localizado (IDs 50364844, 51813161, 51983061, 52916586, 53063796 e 53207560, dos autos originários). Ademais, a dívida cobrada tem origem em inadimplemento contratual que teve como objeto prestação de serviço realizado na sede da empresa da qual a agravada é sócia administradora (ID 6546168 – pág. 1), indício importante de que houve confusão patrimonial. Nesse cenário, ao qual se alia o prejuízo processual decorrente da continuidade da tramitação do feito sem a presença da pessoa jurídica no polo passivo, importa ser deferida a liminar vindicada, permitindo-se que a questão seja analisada em cognição exauriente. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, a fim de que restem sobrestados os efeitos da decisão recorrida, até ulterior julgamento do mérito da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Por oportuno, intimem-se as agravantes para que promovam a inclusão da empresa COLÉGIO PRIME RBI LTDA - ME no polo passivo do recurso, no prazo de 5 dias, com a indicação dos dados correspondentes, nos termos do artigo 1.016, do Código de Processo Civil. Em seguida, à Secretaria, para que promova as alterações necessárias no sistema. Após, intimem-se as agravadas para responderem ao presente recurso, no prazo legal. Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator